Tribunal: TJES
Processo: 5001041-49.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bem de Família
Data de julgamento: 2023-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001041-49.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARCOS HILARIO PERINI e outros
AGRAVADO: TADEU ANTONIO PARANHOS FRAGOSO
RELATOR(A):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ARTIGO 1022, DO CPC/15. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A despeito de o
s
embargante
s
apontar
em
a existência de
omissões no

decisum
máculo, vislumbra-se, em verdade, apenas pretender
em
a rediscussão de matéria já decidida, ao que não se presta a via eleita.

2. Recurso conhecido e desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO
N.º 5001041-49.2022.8.08.0000

E
MBARGANTE
S
: MARCOS HILARIO PERINI E TATIANA BORGO BEZERRA

E
MBARGADO
: TADEU ANTONIO PARANHOS FRAGOSO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de
embargos de declaração oposto por MARCOS HILARIO PERINI E TATIANA BORGO BEZERRA
em face d
e

acórdão proferido por esta e. Terceira Câmara Cível
,
sob a Relatoria da Eminente Desembargadora
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, cujo
decisum
c
onheceu e negou provimento ao recurso de
agravo de instrumento
interposto pelo
s
embargante
s.

Irresignado
s
, sustent
aram a
omissão do acórdão em analisar
a tese
de que, “
como os Agravantes possuem outros bens imóveis passíveis de penhora e que não estão sendo utilizados como moradia por eles, a penhora não pode recair sobre o bem de família, sob pena de violação, a um só tempo, do art. 805 do Código de Processo Civil, do art. 1º da Lei nº 8.009/90 e dos arts. 6º e 5º, inciso LIV, ambos da Constituição Federal de 1988
”.

Pontuaram que “
há nos autos argumentos trazidos pela decisão interlocutória de id 2195754 que, ao menos em tese, se mostram aptos a afastar a conclusão exarada pelo acórdão vergastado acerca da possibilidade penhora do bem de família dos Agravantes, sendo certo, contudo, que sobre tal fundamento jurídico - notadamente da menor onerosidade da execução para ao devedores - não se pronunciou o acórdão guerreado quando do exame do mérito do recurso, caracterizando a omissão, posto que vulnerado o disposto no art. 489, § 1º, inciso IV do CPC
”.

Como é cediço, “
os Embargos de Declaração são modalidade recursal de integração e objetivam, tão-somente, sanar obscuridade, contradição ou omissão, de maneira a permitir o exato conhecimento do teor do julgado; não podem, por isso, ser utilizados com a finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou de propiciar novo exame da própria questão de fundo, em ordem a viabilizar, em sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido
” (STJ - EDcl nos EDcl no REsp 1215222/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/08/2012, DJe 22/08/2012).

Por ocasião do julgamento do apelo,
na esteira da Tese Vinculante firmada pelo e. STF no RE 1307334 RG, segundo a qual “
é constitucional a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, seja residencial, seja comercial
”,
depreendeu este órgão colegiado
pela superação da compreensão firmada pela Eminente Relatora na decisão que recepcionou o recurso de agravo de instrumento em seu duplo efeito,
uma vez que, “
independentemente de o imóvel constrito se inserir no conceito legal de bem de família,
como o bem foi constrito para garantir contrato acessório de locação firmado pelos agravantes num contrato principal de locação, ainda que comercial, não há como reconhecer a ilegalidade desta penhora, tendo em vista o disposto no art. 3º, inciso VII, da Lei nº 8.009/90.
”

Registrou-se, nessa esteira, que “
a constrição judicial efetuada sobre o aparente bem de família dos agravantes está respaldada pela referida exceção legal (art. 3º, inciso VII, da Lei nº 8.009/90),
na medida em que a dívida cobrada na demanda executiva é originada de contrato de locação de imóvel no qual os recorrentes figuraram como fiadores, conforme item 02 (dois) do instrumento contratual (ID 2119559),
pouco importando estar inserido no contexto de contrato de locação comercial.
”

Por fim, destacou-se não ser admissível que o devedor, valendo-se da segurança conferida ao bem de família, utilize-se dela para, abusivamente, esquivar-se de adimplir com os seus débitos, lesando os direitos do credor
e
conspurcando a ética e a boa-fé objetiva,
notada
mente na hipótese dos autos, na qual,
além de não haver certeza quanto à condição de bem de família,
a
matéria devolvida
resum
iu
-se em aferir
se o imóvel no qual recaiu a penhora deve ser considerado bem de família, a fim de impossibilitar a sua constrição para assegurar a execução proposta
na origem
.

Destarte, sabe-se que não são os embargos declaratórios o meio próprio a suscitar o acerto ou desacerto da decisão recorrida. Este não é o intuito a que se prestam os aclaradores.

Entretanto, a simples leitura da manifestação judicial recorrida demonstra que as alegações d
o
s
embargante
s
, nos termos em que firmadas nos aclaradores, estão a revelar nítida intenção de reapreciação de matéria que fora objeto de manifestação clara e expressa desta Corte.

Destaque-se, outrossim, que a contradição a ser dirimida em sede de embargos declaratórios é aquela interna, própria do acórdão, não se viabilizando a alegação de vício entre os termos do
decisum
e um outro determinado julgado, nem mesmo com um outro determinado entendimento jurisprudencial.

A esse respeito, o Excelso Pretório assentou que “
os embargos de declaração
não têm a finalidade de revisão, reforma ou anulação do julgado,
uma vez que
não se destinam à produção de uma NOVA DECISÃO.
Eventuais alterações no ato judicial embargado são restritas à correção dos vícios de obscuridade, omissão, contradição ou erro material (artigo 1.022 do CPC/2015), de forma que
a decisão dos embargos terá caráter meramente integrativo.
” (
STF
, ADI 5461 AgR-ED, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, PUBLIC 24-03-2020). (Grifei).

Diante disso, resta claro o intuito d
o
s
embargante
s
de ver
em
rediscutida a matéria objeto da lide, olvidando-se, porém que, há muito já decidiu o STJ que “
a função dos embargos é integrativa, tendo por escopo afastar do decisum qualquer omissão prejudicial à solução da lide, não permitir a obscuridade identificada e extinguir contradição entre premissa argumentada e a conclusão assumida.
Não é ambiente para a discussão do mérito da decisão, resumindo-se em complementá-la, afastando-lhe vícios de compreensão.
” (
STJ
; EDcl no REsp 403.077/SP, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/10/2002, DJ 25/11/2002 p. 200).

Portanto, o julgado não padece de vício, apenas verte entendimento diverso daquele que vislumbra
m
correto
os embargantes
, ficando clara a mera irresignação dest
es
com a conclusão do julgamento, assim como ficaram expressas as razões que levaram esta Corte a tal conclusão, devendo a parte irresignada se valer das vias recursais pertinentes para manifestar o seu inconformismo, ao que não se prestam os aclaradores.

Posto isto, conheço do recurso para negar-lhe provimento, mantendo incólume o decisório embargado.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR